Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-77.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001081-77.2012.8.14.0040

APELANTE: CARLOS OSARIO LACERDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIAS DETENTORAS DOS PRESSUPOSTOS FORAM DEVIDAMENTE OBJETO DE ANÁLISE NO ARESTO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Na hipótese dos autos, não se verifica nenhum dos vícios apontados nos aclaratórios. Com efeito, o embargante defende que demonstrou a inexistência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o óbito da paciente e que não deixou seu local de trabalho antes do término do plantão, não tendo em nenhum momento procedido de forma desidiosa.

3. Todavia, os pontos suscitados nos embargos se reportam ao mérito da causa, tendo o acórdão se manifestado a respeito da inviabilidade de incursão no mérito administrativo que ensejou o desligamento do embargante, sobretudo quando não há infringência ao contraditório e ampla defesa.

4. Assim, verifica-se que o inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes ao recurso interposto, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. Ademais, os vícios elencados nas razões recursais não existem, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo Colegiado.

5 Embargos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 (doze) aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por CARLOS OSÓRIO LACERDA, contra o acórdão constante do id. 3397588, págs. 01/15, que negou provimento ao recurso de apelação cível por si interposto nos autos Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração ao Cargo, proc. nº 0001081-77.2012.8.14.0040 aforada em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA RECEBIDA COMO PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. AGENTE PÚBLICO. CONDUTA DESIDIOSA APURADA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. MORTE DE PACIENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE PARTO. NEXO DE CAUSALIDADE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO JUDICIÁRIO NO QUE CONCERNE A ESSE PONTO. INEXISTÊNCIA DE MALFERIMENTO AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS. PENALIDADE EXTREMA JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE DA CONDUTA E DEVIDAMENTE TIPIFICADA. VOTO-VISTA. MANIFESTAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS NO RESULTADO DO EVENTO FATÍDICO. CONVERGÊNCIA DO RELATOR AO VOTO VISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

1.1. No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência no vício de motivação na sentença, uma vez que o juízo singular julgou a causa em conformidade com os ditames legais ao afirmar a impossibilidade de incursão do Judiciário no mérito administrativo e concluir ter existido, na hipótese, conduta desidiosa do apelante, não havendo que se falar, diante disso, em ausência de fundamentação na espécie.

2. MÉRITO.

2.1. O controle de legalidade exercido pelo Estado-Juiz sobre os atos administrativos diz respeito ao seu aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Constituição da República, sem possibilidade, contudo, de se adentrar no mérito administrativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

2.2. Não foi apontado, na questão presente, nenhum fundamento a respeito de irregularidade no procedimento adotado pelo ente recorrido, uma vez que as razões elencadas no recurso se reportam à ausência do nexo de causalidade e a conduta do apelante no evento morte, matéria essa intrínseca à discricionariedade administrativa.

3. A penalidade extrema foi aplicada em razão do enquadramento da conduta do apelante no artigo 181, XVI c/c art. 199, XIII, ambos da Lei Municipal nº 4.231/02, de modo que inexiste discricionariedade administrativa nesse ponto. Nesse viés, cumprida a exigência para a aplicação da penalidade de demissão, esta não pode ser afastada pelo administrador, tampouco pelo Judiciário, considerando-se que fora observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. VOTO-VISTA.

3.1. Tendo em vista as ocorrências detectadas no voto da vistora, as quais tiveram como resultado o óbito da paciente, faz-se necessário o encaminhamento dos autos ao Ministério Público com a finalidade de apurar eventual responsabilidade dos envolvidos no evento danoso.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 3597402, págs. 01/08), discorre o embargante sobre contradições e obscuridades no aresto impugnado. Alude que apesar de o julgado ter assentado a inviabilidade de incursão no mérito administrativo, empreendeu demasiado esforço para demonstrar a inexistência do nexo de causalidade entre sua conduta e o fim trágico que vitimou paciente, de modo que não praticou nenhuma das penalidades previstas nos artigos 181 e 199 da lei Municipal nº 4231/2002, o que reflete violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre o embargante que a contradição reside em uma citação de depoimento descrita no voto-vista que afirmou que minutos após o parto da paciente foi acionado pela equipe do centro cirúrgico em razão do sangramento por ela apresentado, sendo constatado quadro de hipotonia uterina. Diz que, na ocasião, manteve-se na sala de parto até que a parturiente apresentasse melhora.

Esclarece que, no momento da troca de plantão, a paciente não se encontrava em centro cirúrgico.

Frisa que a substituição de um profissional da saúde por outro após um plantão de 12 (doze) horas ininterruptas de trabalho, conforme atestado pelo responsável do hospital à época, não pode ser considerada infração disciplinar.

Afirma que tal conduta é regida pela Resolução CFM nº 1931/2009, que em seus artigos 8º e 9º preveem a ausência de infração disciplinar o afastamento do médico quando este deixa outro profissional encarregado do atendimento.

No caso, diz que é fato incontroverso que, ao deixar o Hospital Municipal de Parauapebas, fez-se substituir por médico de igual especialidade.

Prossegue afirmando que o aresto vergastado não informa exatamente o “proceder de forma desidiosa” e que, no dia do ocorrido, compareceu à unidade de saúde às 07:30 horas, permanecendo lá por 12 (doze) horas.

Requer o embargante a manifestação do Colegiado a respeito do que exatamente foi a conduta desidiosa por si praticada e se a penalidade aplicada pelo ente embargado observou a proporcionalidade e razoabilidade.

Foram opostas contrarrazões (id. 3681544, págs. 01/05), tendo o embargado sustentado a ausência de omissão ou contradição do aresto impugnado. Argumenta que os vícios apontados refletem, em verdade, insurgência com o resultado do julgado e que o fato que ensejou a instauração do procedimento foi o óbito de uma paciente por ele atendida, além de o embargante ter saído do Hospital Municipal antes do encerramento do plantão e também por não ter observado a existência de uma laceração na paciente.

Afirma o embargado que os embargos de declaração revelam a intenção de rediscussão do mérito da causa e da penalidade que foi aplicada, conforme aduz.

Postula, por fim, o não provimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de embargos de declaração e passo a apreciá-lo.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A contradição do julgado que autoriza a interposição dos aclaratórios diz respeito à falta de coerência da decisão impugnada, que deve ser lógica. Pelo vício, entende-se a afirmação contrária a algo que se disse anteriormente, de modo que a decisão contraditória é aquela que contém partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam.

Já a obscuridade ocorre quando a redação da decisão guerreada não se mostra clara o suficiente, de maneira a dificultar sua compreensão ou interpretação.

Na hipótese dos autos, não se verifica nenhum dos vícios apontados nos aclaratórios. Com efeito, o embargante defende que demonstrou a inexistência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o óbito da paciente, que não deixou seu local de trabalho antes do término do plantão, bem como em nenhum momento procedeu de forma desidiosa.

Todavia, os pontos suscitados nos embargos se reportam ao mérito da causa, tendo o acórdão se manifestado a respeito da inviabilidade de incursão no mérito administrativo que ensejou o desligamento do embargante, sobretudo quando não há infringência ao contraditório e ampla defesa.

Registre-se que, conforme o relatório da Comissão Processante (id. 2301303, págs. 21/36), a conduta do embargante foi considerada desidiosa em relação ao atendimento à paciente Raimunda Ferreira da Silva no momento em que não averiguou a existência de laceração que a acometia. Diante de tal circunstância, a paciente teve um severo sangramento, vindo posteriormente a óbito mesmo diante dos esforços despendidos pela equipe de saúde do Hospital Municipal de Parauapebas

Segundo o Dicionário Online da Língua Portuguesa, o significado de desídia pode ser a
“ausência de atenção ou cuidado; negligência”
[1]
. Vale ressaltar que a conclusão adotada pela Comissão Processante em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) não pode ser objeto de revisão judicial, conquanto tal hipótese se traduz em interferência indevida do ato administrativo, conforme amplamente demonstrado no acórdão.

No que tange à legalidade da penalidade aplicada, ressalta-se que a conduta apurada é punível com reclusão, de modo que a demissão levada a efeito pela Administração, no caso, não pode ser apresentada como malferimento ao princípio da razoabilidade.

Por fim, verifica-se que o inconformismo do embargante tem em vista emprestar efeitos infringentes ao presente recurso, manifestando, por outro lado, nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. Ademais, os vícios elencados nas razões recursais não existem, porquanto a matéria foi integralmente analisada por este Colegiado.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à modificação da decisão impugnada, que só muito excepcionalmente é admitida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

https://www.dicio.com.br/desidia
. Acesso em 08/07/2021.

Belém, 21/07/2021